Tribunal: TJMT
Processo: 1021591-15.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021591-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR HUGGO VILLELA EREMITA - CPF: 055.967.511-97 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ORLANDO GOMES TINOCO NETO - CPF: 010.923.601-74 (RECORRIDO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): Nego Provimento ao Recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º vogal): Peço vênia a Relatora para divergir de seu voto e dar provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal): acompanho o voto do segundo vogal.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021591-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021591-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Orlando Gomes Tinoco Neto

Recorrido
: Victor Huggo Villela Eremita

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL
- AUSÊNCIA DO RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento da demandada à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021591-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021591-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Orlando Gomes Tinoco Neto

Recorrido
: Victor Huggo Villela Eremita

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Orlando Gomes Tinoco Neto.

Ação:
de Reclamação Cível.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 213653096
): julgou procedentes os pedidos iniciais
, aplicou os efeitos da revelia;
condenou o recorrente na obrigação de realizar a transferência da titularidade 694917-R/BUENO 2 EIXOS CARGAR C05, ano 2014, cor preta, tipo Reboque, Placa QBY4284, RENAVAM 01100377228, perante o DETRAN/MT; condenou a restituir o autor o valor de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais); e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 213653097): requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência de conciliação, ou alternativamente requer que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 213681157):
postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021591-15.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021591-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Orlando Gomes Tinoco Neto

Recorrido
: Victor Huggo Villela Eremita

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Reclamação Cível proposta por Victor Huggo Villela Eremita em face de Orlando Gomes Tinoco Neto, em razão de compra/venda de acessório veicular (carretinha tipo reboque) sem a transferência de titularidade junto ao órgão responsável.

O recorrente busca, no presente recurso,
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para que possa realizar sua defesa.

Ocorre que o recorrente em 04/05/2023 (Id. 213653081), foi intimado para comparecer à audiência de conciliação, que ocorreria na data 19/06/2023 às 16h30, horário de Mato Grosso, todavia deixou de comparecer,
bem como não logrou êxito em justificar sua ausência tendo em vista que apresentou somente
prints
de tela em Id. 213653087 que não tem data ou horário da tentativa de acesso, deste modo não possuem força probante, ademais
não apresentou contestação, sendo então decretada sua revelia.

A Súmula número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso orienta a matéria quando diz o seguinte:

Súmula 12: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia;

Portanto não se afigura razoável a nulidade da sentença para que seja pautada nova data para audiência de conciliação
, tendo em vista que o acordo entre as partes pode ser feito a qualquer momento e em qualquer fase do processo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – NOVAS PROVAS APRESENTADAS EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito. As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas. A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa. A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais. (N.U 1028582-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Em face de tal fato processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pelo recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024